Tribunal: TJSP
Processo: 0004272-89.2009.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 2004 a 2007 - Município de Guaraci - Reconhecimento da prescrição intercorrente – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 2004 a 2007 - Município de Guaraci - Reconhecimento da prescrição intercorrente – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004272-89.2009.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, é apelado ELIZIO ZUGOLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004272-89.2009.8.26.0400 -Voto no 10.930
2
Apelação Cível no 0004272-89.2009.8.26.0400
Apelante: Municipalidade de Guaraci
Apelado: Elizio Zugolaro
Comarca: Olímpia
Juiz(a) de origem: Lucas Figueiredo Alves da Silva

VOTO No 10.930
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e
Territorial Urbano dos exercícios de 2004 a 2007 -
Município de Guaraci - Reconhecimento da prescrição
intercorrente Valor da causa, na data da propositura da
ação, inferior ao valor de alçada
Não cabimento do
Recurso de Apelação
Aplicação do princípio da
fungibilidade Devolução dos autos ao Primeiro Grau para,
se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos
Infringentes Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Guaraci, nos autos de Execução Fiscal por ela
proposta contra Elizio Zugolaro, em face da r. sentença de fls. 16/18, que
reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente dos créditos tributários, objeto
da cobrança executiva, julgando extinta a ação, nos termos do artigo 924,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Sustenta a Municipalidade que não ocorreu a
prescrição intercorrente, pois o despacho que suspendeu o curso da execução,
nos termos do art. 40, § 1o da LEF, foi prolatado aos 07/04/2016, tão somente
a partir de 08/04/2017 começou a correr o prazo de referida modalidade
prescricional, com término, portanto, previsto apenas para 08/04/2022. Requer,
ao final, o provimento do apelo, com a anulação da r. sentença e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004272-89.2009.8.26.0400 -Voto no 10.930
3
prosseguimento do feito.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Guaraci promoveu, em 12/05/2009, Execução Fiscal em face de Elizio
Zugolaro, visando à satisfação de créditos tributários relativos ao Imposto
Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 2004 a 2007, conforme Certidão
de Dívida Ativa de fls. 03.
Sobreveio, então, a r. sentença extintiva
alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do
art. 34 da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou
inferior
a
50
(cinquenta)
Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se
admitirão
embargos
infringentes
e
de
declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á
o valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias
recursais aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos
apenas de sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo
monocrático.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004272-89.2009.8.26.0400 -Voto no 10.930
4
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.
STJ em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por
Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento
de que, a partir de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado
artigo, seria atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Ampliado Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou
o entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR
= R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s
Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor
da causa, quando de seu ajuizamento, em maio de 2009, importava em R$
326,58, sendo, portanto, inferior ao valor de alçada então vigente, que era de
R$ 606,65, de modo que o recurso adequado em face da sentença proferida
seria o de Embargos Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos
autos.
As
circunstâncias,
não
obstante
o
entendimento acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004272-89.2009.8.26.0400 -Voto no 10.930
5
da Apelação como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da
fungibilidade, na medida em que não se pode considerar erro grosseiro a
interposição de um recurso por outro, dada a considerável complexidade dos
atos normativos que regulam a espécie.
Isso
posto,
deve
ser
consignada
a
observação, no sentido de ser este apelo recebido como Embargos
Infringentes, endereçados ao próprio Juízo monocrático, a quem, após
verificados os pressupostos de admissibilidade, competirá o seu
processamento e julgamento.
Assim sendo, não conheço do recurso,
determinando a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do
acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora